Tribunal: STF
Processo: ARE 1402856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. IMÓVEL VENDIDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL PRESENTE. 1. A omissão das informações relevantes para o negócio jurídico configura violação positiva do contrato (inobservância do dever de esclarecimento), que é uma espécie de inadimplemento, independentemente de culpa, a justificar o pedido de rescisão contratual com a incidência da cláusula penal 2. O inadimplemento contratual, por si só, não autoriza a indenização moral, devendo ser comprovado que na circunstância concreta tenha ele, efetivamente, causado uma ofensa ao direito da personalidade. 3. Na espécie, situação peculiar se apresenta, porquanto a parte se viu impedida de efetuar edificação no imóvel de forma permanente, já que este se encontra em área de preservação ambiental, tendo-lhe sido omitida essa informação, de forma que a angústia e a frustração suportadas pela parte autora enseja o recebimento da indenização por dano moral. 4. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária a ser suportada pela parte vencida, conforme previsão do artigo 85, §§ 2º e 11º, do Código de Processo Civil. 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, LIV, LV, 93, IX e 170, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente